Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-90.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARYSON LEMOS CESAR - CPF: 373.910.368-03 (RECORRENTE), RAFAELA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 410.174.838-17 (ADVOGADO), CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.237.003/0001-43 (RECORRIDO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DANOS NO VEÍCULO QUANDO DA DEVOLUÇÃO. COBRANÇA REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido ARYSON LEMOS CESAR postula pela condenação da empresa Recorrente em danos materiais no valor de R$ 3.987,00 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais), o qual corresponde a quantia em dobro do valor pago e a condenação em danos morais decorrente de referida cobrança.

2. Narra o Recorrido que o valor foi cobrado através de aditivo como “caução” para o pagamento de reparo do veículo locado que foi danificado e constatado quando da devolução.

3. Pelas provas dos autos, não há como inferir a extensão do dano a afirmar que a empresa Recorrente tenha cobrado valor em excesso para o referido reparo.

4. De igual modo, o contrato aditivo, o check list do veículo, o reporte de irregularidade e a ordem de serviço demonstram que o valor cobrado pelo reparo em moeda estrangeira ANG 970,10, o qual correspondeu a U$ 545,00 foi licita e não reveste de qualquer revisão judicial.

5. É incontestável que o veículo sofreu danos quando da locação, portanto, o locatário é responsável pelos reparos do veículo.

6. Danos materiais não configurados.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ARYSON LEMOS CESAR postula pela condenação da empresa Recorrente em danos materiais no valor de R$ 3.987,00 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais), o qual corresponde a quantia em dobro do valor pago e a condenação em danos morais decorrente de referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de
R$ 3.987,00 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais) a titulo de danos materiais
.

A Recorrente CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor da condenação para ressarcimento de forma simples.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020